Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM RESIDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUTAÇÃO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO, REPETIÇÃO DO DESPENDIDO E INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO QUE ASSISTE À CONSUMIDORA. CADUCIDADE DO DIREITO DE RECLAMAR PELO VÍCIO HAVIDO E EFEITOS DELE ORIGINÁRIOS (CDC, ART. 26, II). INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AVIADA DENTRO DO PRAZO ASSINALADO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. INFIRMAÇÃO DOS DEFEITOS IMPUTADOS AO PRODUTO E DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO. FORNECEDORAS. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. ANUÊNCIA DO EXPERTO. PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. FRUSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Qualificando-se o vínculo negocial subjacente como relação de consumo, a pretensão do consumidor de demandar a reparação ou indenização proveniente de vícios aparentes ou de fácil constatação afetando o produto durável ou serviço fornecido está sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega, porquanto compreende-se que nesse momento tivera conhecimento dos vícios, legitimando-o a postular os direitos dele derivados, resultando que, aviada a pretensão com observância desses parâmetros e antes da expiração do interstício assinalado, não subsiste decadência a ser reconhecida (CDC, art. 26, II).

2. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova pericial assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes as alegações autorais e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, no julgamento da demanda.

3. Aferida a verossimilhança alegação concernente à dificuldade financeira da parte de arcar com os custos da produção da prova lhe debitada, anuindo o experto designado pelo Juízo com o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados de forma fracionada, ressoa cabível o parcelamento do encargo processual, de acordo com o art. 98, § 6o, do CPC, inclusive porque não implica nenhum prejuízo à célere e regular marcha processual, notadamente porque a movimentação do equivalente somente ocorre após realização dos serviços e apresentação do laudo técnico, tornando inviável que seja reputada preclusa a oportunidade assegurada à parte de recolher o equivalente aos honorários periciais, indeferida a prova técnica que postulara e resolvida a ação sem sua realização, pois indispensável para a correta elucidação dos fatos.

4. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova pericial reclamada consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, agregado ao fato de que o acolhimento do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pela parte ré, o indeferimento da prova técnica postulada com base na subsistência de preclusão proveniente da não realização dos honorários periciais, quando assentido pelo experto com o recolhimento parcelado da verba, em violação ao princípio da cooperação, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal (CPC, art. 373, II; CF, art. 5o, LV).

5. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Unânime.